Tribunal: TJDFT
Processo: 0716402-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS APTOS A EMBASAR A PROPROSITURA DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. JUSTA CAUSA INEXISTENTE. TRANCAMENTO.
1. Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e inexistentes outros elementos indiciários que apontem o paciente como o suposto autor do ato infracional, o trancamento da Ação Socioeducativa é medida que se impõe.
2. Ordem concedida.